Tribunal: CARF
Processo: 10240.000222/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÃO INCORRETA PRESTADA PELA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE PROVA DA INDUÇÃO AO ERRO.
Embora a Súmula CARF no 73 preveja que o erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício, sua aplicação se dá nos casos em que a fonte pagadora se equivoca quanto à natureza jurídica da verba paga. Na hipótese em que a incorreção está no montante dos rendimentos tributáveis pagos, para o afastamento da multa de ofício é necessária comprovação de que houve clara indução ao erro.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000222/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.642 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SÍLVIO GILBERTO BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÃO INCORRETA PRESTADA PELA
FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE PROVA DA INDUÇÃO AO
ERRO.
Embora a Súmula CARF no 73 preveja que o erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício,
sua aplicação se dá nos casos em que a fonte pagadora se equivoca quanto à
natureza jurídica da verba paga. Na hipótese em que a incorreção está no
montante dos rendimentos tributáveis pagos, para o afastamento da multa de
ofício é necessária comprovação de que houve clara indução ao erro.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000222/2010-33
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
do INSS, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência). Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e André Luis Ulrich Pinto, que
davam provimento parcial em maior extensão para também excluir a aplicação da multa de
ofício referente à omissão de rendimentos recebidos da Fundação Interuniversitária de Estudo e
Pesquisa sobre o Trabalho. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes
Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 95 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo sobre impugnação de lançamento de Imposto
de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, conforme
Notificação de Lançamento no 2008/702203865716577, datada de 21.12.2009, no valor
originário de R$ 50.081,47 que somados aos acréscimos legais atingiu a soma de R$ 96.717,83,
fls 10 a 15, com ciência via postal, na data de 07.01.2010, conforme “AR”, fl no 87.
As infringências descritas foram as seguintes, em decorrência do não atendimento
à intimação:
a) Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 5.505,87, fl 12;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

b) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, onde considerou os
seguintes valores: (b.1) – Fundação Interuniversitária de Estudo e Pesquisa sobre o
Trabalho– CNPJ no 01.318.855/0001-28, no valor de R$ 2.403,84, com Imposto de
Renda Retido no valor de R$ 163,53, fl no 13; (b.2) – Caixa Econômica Federal – CNPJ
no 00.360.306/000104, no valor de R$ 186.195,58, com IRRF no valor de R$ 5.585,87,
fl no 13.
Com as infringências acima consideradas, o resultado apurado foi modificado de
Imposto a Restituir de R$ 1.539,84 para Imposto a Pagar de R$ 50.081,47, conforme
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl no 14.
Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação protocolada na data de
08.02.2010, com as seguintes argumentações, em resumo, em seu favor, fls nos 01 a 05:
a) Que o contribuinte recebeu intimação datada de 28.09.2009, para apresentar a
documentação comprobatória de sua Declaração de Renda do exercício de 2008,
anocalendário de 2007, e que no prazo regulamentar apresentou a documentação
solicitada, conforme documento anexo, fazendo as seguintes ressalvas:
a.1 – Que deixou de apresentar o DARF solicitado, eis que a presunção de sua
existência originouse de um erro técnico de preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual e o valor em questão referese à retenção de Imposto na Fonte e não a pagamento
de carnê leão e, portanto, tal DARF não existe;
a.2 – Que os documentos comprobatórios do recebimento do valor de R$ 186.195,58
originados de ação judicial contra o INSS se encontravam na Justiça Federal de
Cascável/PR, sendo absolutamente impossível apresentálos no prazo estipulado, motivo
pelo qual solicitou dilação de prazo suficiente para conseguir atender à solicitação;
b) Que em 21.12.2009, sem qualquer manifestação a respeito do prazo solicitado, a
Receita Federal lavrou a Notificação de Lançamento, sobre o que argumenta o seguinte:
b.1 Que a Fonte Pagadora Fundação Universitária de Estudos e Pesquisas sobre o
Trabalho – CNPJ no 01.318.855/000128 entregou ao contribuinte DIRF no valor de R$
17.648,37, e por outro lado informou à Receita Federal o pagamento de R$ 20.052,21,
inconsistência essa que deu origem à diferença de R$ 2.403,84 apurado na descrição dos
fatos e enquadramento legal da notificação, e observou que após a intimação de
28.09.2009, o contribuinte teve frustradas iniciativas de obter da fonte pagadora a
correção de dados;
b.2 – Que a Auditora Sra. Sandra H. Silva de Souza que protocolou a resposta à
intimação em 14.10.2009 afirmou que a Fundação Unitrabalho seria também intimada a
retificar ou ratificar a DIRF e dessa resposta o contribuinte seria notificado, o que não
ocorreu;
b.3 – Que assim, resta evidente que o erro está na informação da fonte e a renda
superior, se houve, há que se comprovar em pesquisa da movimentação bancária do
contribuinte;
b.4 – Que o valor de R$ 186.195,58, tem origem em pagamento do INSS que
compreende a recomposição de direito retroativo a fevereiro de 1998 data em que foi
solicitado àquele Instituto, que a recusa daquele órgão previdenciário em reconhecer o
direito do contribuinte pela via administrativa ensejou ação junto à Justiça Federal de
Cascavel/PR autuada sob o no 98.60.105308, cujo teor se verifica na Petição Judicial,
conforme documento anexo e cuja pendência só foi encerrada com o pagamento
acumulado no decorrer do ano de 2007, que assim, deve ser considerada a incidência de
IR correspondente à época em que eram devidas as parcelas do benefício
previdenciário, uma vez que a parte autora não deu causa para que o rendimento fosse
pago de forma acumulada, observandose o princípio da isonomia e da capacidade
contributiva, que o valor compreende um direito diluído em meses consecutivos a partir
de fevereiro de 1998, até fevereiro de 2006, que foi tributado pelo montante dentro do
princípio do regime de caixa, o que contraria jurisprudência do STJ, e transcreveu
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

ementa do Recurso Especial 2002/01714982, em processo do qual o impugnante não fez
parte;
c) Requereu dilação do prazo constante na notificação com vistas a averiguar qual o
exato montante recebido da Fundação Unitrabalho através de pesquisa em extratos
bancários de sua conta corrente em 2007;
d) Que se comprovada renda maior do que a declarada o direito de pagar o imposto
sobre tal diferença acrescida de juros e correção, mas não de multa, uma vez que sobre o
erro o contribuinte não teve qualquer espécie de culpa, muito menos dolo ou má fé;
e) Requereu a revisão do cálculo do imposto sobre o valor recebido do INSS,
tributandoo de acordo com o regime de competência;
f) Que também esse imposto seja escoimado de multa, uma vez que até o momento não
lhe foi reconhecido o direito de pagar o tributo pelo regime de competência;
g) Requereu prazo adicional de 30 dias para obter junto à Justiça Federal de
CascavelPR, cópias autenticadas dos documentos comprobatórios da ação judicial que
originou o recebimento do benefício acumulado, citados no presente requerimento de
defresa, nos termos do item “d” das instruções para impugnação de lançamento pessoa
física do site da RFB, invocandose o disposto na alínea “a” do § 4o, do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, e subsidiariamente, o art. 38 da Lei no 9.784, de 29.01.1999.
Para comprovar suas alegações anexou cópia dos seguintes documentos:
a) Termo de Intimação Fiscal, fl no 08;
b) Resposta ao Termo de Intimação Fiscal, no 09;
c) Requerimento da Causa Trabalhista ingressada na Justiça Federal de Cascável/PR, fls
nos 16 a 24, com o Demonstrativo das Prestações atrasadas, fls 25 e 26.
Posteriormente, na data de 02.03.2010, o sujeito passivo protocolou requerimento,
para informar que tendo realizado conferência nos extratos bancários constatou que está correto
o valor informado pela Fundação Unitrabalho, fonte pagadora CNPJ no 01.318.855/000128 à
Receita Federal, e incorreto os valores informados na DIRF a ele encaminhada e ainda, para
anexar cópia autenticadas dos documentos referentes à ação judicial movida contra o INSS, fls
28 a 59.
Dentre os documentos acostados encontra-se a Requisição de Pagamento no
2006/0132, em nome do Impugnante, datada de 30.05.2006, no valor de R$ 180.335,61, fl no 52,
e ainda, o Demonstrativo de Transferência no valor de R$ 185.575,80, com a observação de que
foram atualizados até 01.07.2006, fl no 58, com data de pagamento em 01.03.2007.
Na tela acostada pela Delegacia de Origem verificou-se que constam informações
da DIRF, para o ano-calendário de 2007, nos seguintes valores, fl 64:
QUADRO I
CNPJ – Fonte Pagadora
Código
Rendimento Bruto
Imposto Retido
01.658.426/0001-08
5706
98,71
14,81
01.318.855/0001-28
0588
12.686,99
843,09
29.979.036/0001-40
0561
17.589,51
76,76
33.754.482/0001-24
0561
27.536,18
796,29
00.360.305/0001-04
5928
186.195,58
5.585,07
Na declaração apresentada, o sujeito passivo apresentou os seguintes rendimentos,
conforme fl no 73 e 76:
QUADRO II
CNPJ – Fonte Pagadora
Recebidos de PJ
Previdência Oficial
IRRF
29.979.036/0001-40
16.223,04
0,00
68,84
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

01.318.855/0001-28
17.648,37
0,00
2.019,63
33.754.482/0001-24
25.389,52
0,00
730,76
Somas................................
59.260,93
0,00
2.819,23
Para instruir o processo a Delegacia de Origem acostou ao processo cópia da
Declaração transmitida pelo sujeito passivo, em modelo simplificado, fls 75 a 80.
Ressalta-se que o código 5706 constante do quadro I acima, corresponde a
Rendimentos de Juros sobre Capital Próprio que está sujeito à tributação exclusiva na fonte.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 95 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMENTA
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 108 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de elaborar os seguintes pedidos:
a) Uma vez que foi comprovado que a renda é maior do que constava na DIRF, que lhe
seja dado o direito de pagar imposto sobre tal diferença acrescido de juros e correção,
mas não com multa, uma vez que sobre o erro o contribuinte não teve culpa, dolo ou má
fé, e sequer lhe foi dado conhecer a inconsistência tempestivamente;
b) A revisão do cálculo do imposto sobre valor recebido do INSS, para que seja
tributado de acordo com o princípio contábil do regime de competência distribuindo-o,
assim, ao longo do período a que se refere o direito à sua fruição, reconhecido
judicialmente, de acordo com as planilhas de cálculo;
c) Que também este imposto relativo ao rendimento do INSS seja escoimado de multa
uma vez que, até o presente momento, não lhe foi reconhecido o direito de pagar o
tributo pelo regime de competência, direito esse consubstanciado na jurisprudência
retro.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em seu Recurso, o contribuinte reitera as razões de sua impugnação, no sentido de
que as irregularidades na declaração do tributo decorreram de fatos alheios à sua vontade.
Afirma, pois, que a fonte pagadora, Fundação Universitária de Estudos e
Pesquisas sobre o Trabalho - UNITRABALHO, CNPJ 01.318.855/0001-28 entregou ao
contribuinte DIRF no valor de R$ 17.648,37 e, por outro lado, informou em DIRF à Receita
Federal pagamento de R$ 20.052,21, inconsistência essa que deu origem à diferença de R$
2.403,84 apurada na notificação, observado que, após a intimação de 28.09.2009, o contribuinte
teve frustradas iniciativas de obter da fonte pagadora a correção dos dados.
Alega que, posteriormente, em pesquisa em sua conta bancária, ficara constatado
que seria correto o valor que a fonte pagadora informou à Receita Federal, estando incorreta a
DIRF que a mesma fonte pagadora entregou ao contribuinte.
Em relação ao valor de R$ 186.195,58, afirma que tem origem em pagamento do
INSS que compreende a recomposição de direito retroativo a fevereiro de 1998, data em que foi
solicitado àquele instituto. A recusa daquele órgão previdenciário em reconhecer o direito do
contribuinte pela via administrativa ensejou ação junto à Justiça Federal de Cascavel/PR autuada
sob n° 98.60.10530-8, cujo teor se verifica na Petição Judicial, e cuja pendência só foi encerrada
com o pagamento ACUMULADO no decorrer do exercício de 2007.
Dessa forma, afirma que deve ser considerada a incidência de IR correspondente à
época em que eram devidas as parcelas do benefício previdenciário, eis que a parte autora não
deu causa para que o rendimento fosse pago de forma acumulada, observando-se o princípio da
isonomia e da capacidade contributiva.
Ao final, conclui elaborando os seguintes pedidos:
a) Uma vez que foi comprovado que a renda é maior do que constava na DIRF, que lhe
seja dado o direito de pagar imposto sobre tal diferença acrescido de juros e correção,
mas não com multa, uma vez que sobre o erro o contribuinte não teve culpa, dolo ou má
fé, e sequer lhe foi dado conhecer a inconsistência tempestivamente;
b) A revisão do cálculo do imposto sobre valor recebido do INSS, para que seja
tributado de acordo com o princípio contábil do regime de competência distribuindo-o,
assim, ao longo do período a que se refere o direito à sua fruição, reconhecido
judicialmente, de acordo com as planilhas de cálculo;
c) Que também este imposto relativo ao rendimento do INSS seja escoimado de multa
uma vez que, até o presente momento, não lhe foi reconhecido o direito de pagar o
tributo pelo regime de competência, direito esse consubstanciado na jurisprudência
retro.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Por outro lado, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de
informações prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a
ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao
lançamento de omissão de rendimentos.
No caso dos autos, o sujeito passivo não questionou a omissão de rendimentos
constante na Notificação de Lançamento, e sim o fato do “Comprovante de Rendimentos de
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda” entregue pela Fonte Pagadora apresentar valor
menor do que o declarado através de DIRF à Receita Federal. Dessa forma, requer o direito de
pagar a diferença, sem a aplicação de multa.
Sobre este ponto, entendo que lhe assiste razão.
Isso porque, o documento de e-fl. 120, que consiste no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (Ano-calendário 2007), da
fonte pagadora FUNDAÇÃO INTERUN EST PESQ SB O TRABALHO, com inscrição no
CNPJ/MF sob o n° 01.318.855/0001-28, juntado apenas em sede de Recurso Voluntário,
constata que, de fato, o contribuinte foi induzido a erro, por confiar na informação constante na
DIRF fornecida pela fonte pagadora.
A esse respeito, é oportuna a reprodução do entendimento do verbete sumular no
73 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Para além do exposto, já no que concerne aos rendimentos recebidos
acumuladamente do INSS, o contribuinte também não questionou o recebimento dos valores,
sendo que o seu questionamento se deu pelo fato de que foi tributado pelo regime de caixa, lei
vigente à época, tendo requerido que fosse aplicado o regime de competência, além de requerer o
afastamento da multa aplicada.
Sobre este ponto, entendo que lhe assiste parcial razão.
A começar, não há previsão para o afastamento da multa aplicada, eis que, por
força do art. 136 do CTN, a responsabilidade tributária, via de regra, independe da intenção do
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
A propósito, a multa de ofício aplicada correspondente a 75% sobre o valor
principal do crédito tributário lançado, possui previsão legal no art. 44 da Lei no 9.430/96, inciso
I e § 3o, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, que administrativamente
deve ser aplicada independendo de boa ou má-fé demonstrada pelo sujeito passivo, não havendo
autorização legal para sua relevação.
Contudo, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
do INSS, entendo que deve ser aplicado o regime de competência para o cálculo mensal do
imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados do INSS, percebidos no ano-calendário de 2007, deve ser apurado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Por fim, apenas registro que não faz parte da lide a infração “Compensação
Indevida de Imposto Complementar”, eis que não questionada pelo sujeito passivo em seu
Recurso e nem mesmo em sua Impugnação.
Conclusão
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) excluir a aplicação da multa de ofício
referente à omissão de rendimentos recebidos da Fundação Interuniversitária de Estudo e
Pesquisa sobre o Trabalho; (ii) determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente do INSS, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo ilustre Conselheiro Relator,
ouso divergir somente quanto à multa de ofício referente à omissão de rendimentos recebidos da
Fundação Interuniversitária de Estudo e Pesquisa sobre o Trabalho.
De fato, o enunciado da Súmula no 73 do CARF dispõe que o “erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.”
No entanto, da consulta aos precedentes que deram origem à Súmula se verifica
que sua aplicação se impõe nos casos em que o contribuinte erra a natureza jurídica da verba
recebida, como se extrai dos seguintes trechos dos votos condutores:
Sou pela exclusão da penalidade, vez que o contribuinte, espontaneamente, declarou os
rendimentos não os ocultando da Receita Federal, como pode ser comprovado pelas
declarações de rendimentos apresentadas.
Portanto, os referidos rendimentos, inobstante declarados indevidamente com não
tributáveis, constituíam elementos cadastrais da repartição e não foram apurados através
de procedimentos fiscais e sim confessados pelo beneficiário.
Não bastasse, a fonte pagadora através do formulário "informe de rendimentos", alocava
os valores como isentos e não tributáveis e, com isto, induzia o contribuinte a praticar o
erro, perfeitamente escusável, no preenchimento de sua declaração, não se
vislumbrando nenhum tipo de fraude ou sonegação.
(Câmara Superior de Recursos Fiscais. Acórdãos CSRF 01-05.032, de 09 de agosto de
2004 e CSRF 01-5.049, de 10 de agosto de 2004. Relator Conselheiro Remis Almeida
Estol)

De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão-somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando-a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000222/2010-33

(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2801-00.239, de 21 de
setembro de 2009. Voto vencedor Conselheira Redatora Amarylles Reinaldi e
Henriques Resende)

Nessas situações, é possível compreender a motivação para exclusão da multa de
ofício: é esperado que a fonte pagadora tenha maior conhecimento acerca do tratamento
tributário a ser dado aos rendimentos pagos. Assim, a informação incorreta no comprovante de
rendimentos fornecido ao beneficiários tende a levar ao mesmo equívoco na declaração de ajuste
anual da pessoa física.
Contudo, no caso em tela o erro se refere a redução no valor dos rendimentos
recebidos: do comprovante de e-fl. 120 consta um total de rendimentos de R$ 17.648,37,
enquanto a fiscalização apurou existência de Dirf informando o valor de R$ 20.052,01.
Entende-se que, nesse cenário, considerando que o contribuinte reconhece ter
recebido a totalidade dos valores em conta bancária – ou seja, tinha pleno conhecimento do
montante a ser oferecido à tributação -, o induzimento ao equívoco não fica perfeitamente
caracterizado. Tendo em vista que a fiscalização se baseou na Dirf apresentada pela fonte, que os
valores foram corretamente apurados e que a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente, o afastamento da multa de ofício – hipótese excepcional - somente poderia
ser aceito se inequivocamente comprovado, a partir de conjunto probatório robusto, que o
contribuinte foi induzido a erro na declaração, o que não foi feito.

Nesse sentido, acompanhando o i. Relator quanto ao conhecimento do recurso e
nas demais questões de mérito, voto por dar provimento parcial apenas para determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, relativos ao ano-calendário 2007,
o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital